Tribunal: TJES
Processo: 5012872-56.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012872-56.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALESSANDRA REGINA FERREIRA BARCELLOS

APELADO: JEDAIAS VICTALINO TEIXEIRA GUEIROS JUNIOR e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. COMPROVANTE BANCÁRIO DESACOMPANHADO DA GUIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível em razão de deserção.

A recorrente, após ter o benefício da justiça gratuita indeferido e ser intimada para recolher o preparo, anexou aos autos apenas o comprovante de pagamento bancário, desacompanhado da respectiva guia de recolhimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apresentação isolada do comprovante bancário, sem a guia correspondente, constitui meio válido e suficiente para comprovar o preparo recursal; e (ii) saber se é obrigatória a concessão de nova intimação para regularização do vício, mesmo após a parte já ter sido intimada especificamente para esse fim.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência consolidada estabelece que a comprovação do preparo exige a juntada simultânea da guia de recolhimento e do respectivo comprovante bancário. A guia é documento indispensável para identificar os dados do processo e garantir a correta vinculação do pagamento efetuado ao ato recursal em questão. 5. A concessão de prazo para regularizar a insuficiência ou ausência de preparo configura oportunidade única. O atendimento incompleto ou equivocado à determinação judicial enseja a preclusão consumativa, não cabendo renovação sucessiva de prazos para saneamento de falhas preexistentes. Incidência analógica do entendimento consolidado na Súmula nº 187 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III e parágrafo único, e 1.007, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 187/STJ; STJ, AgInt no REsp 1.908.052/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 18.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.610.768/GO, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 28.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.621.865/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 23.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.591.328/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.09.2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ALESSANDRA REGINA FERREIRA BARCELLOS
contra a decisão de minha lavra que, nos autos de apelação cível por ela interposta, não conheceu do seu recurso ante a não comprovação do recolhimento do preparo recursal.

Aduz a parte recorrente, em suma, que houve equívoco da causídica ao anexar apenas o comprovante e não a guia. Aduz que o pagamento pode ser verificado pelo sistema do Tribunal de Justiça.

Sustenta, ainda, que deveria ser novamente intimada para regularizar o vício verificado.

Contrarrazões apresentadas pelos agravados onde pugnam pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5012872-56.2021.8.08.0024

AGRAVANTE: ALESSANDRA REGINA FERREIRA BARCELLOS

A
GRAVAD
OS: JEDAIAS VICTALINO TEIXEIRA GUEIROS JUNIOR e outra

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ALESSANDRA REGINA FERREIRA BARCELLOS
contra a decisão de minha lavra que, nos autos de apelação cível por ela interposta, não conheceu do seu recurso ante a não comprovação do recolhimento do preparo recursal.

Aduz a parte recorrente, em suma, que houve equívoco da causídica ao anexar apenas o comprovante e não a guia. Aduz que o pagamento pode ser verificado pelo sistema do Tribunal de Justiça.

Sustenta, ainda, que deveria ser novamente intimada para regularizar o vício verificado.

Contrarrazões apresentadas pelos agravados onde pugnam pelo desprovimento do agravo interno.

A controvérsia cinge-se à validade da declaração de deserção quando a parte, após intimada a realizar o preparo, apresenta o comprovante bancário desacompanhado da respectiva guia de recolhimento.

Conforme pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, a comprovação do preparo exige a juntada de ambos os documentos. A guia de recolhimento é indispensável para identificar os dados do processo, o código da receita e o valor devido, garantindo que o pagamento efetuado refere-se, de fato, ao ato recursal em questão. O comprovante bancário, isoladamente, é insuficiente para tal desiderato.

Veja-se:

[...] 1.
Na forma da jurisprudência do STJ, é "dever da parte, quando da interposição do recurso especial, juntar as guias de recolhimento devidamente preenchidas, acompanhadas dos respectivos comprovantes de pagamento, sob pena de deserção"
(AgInt no REsp n. 1.908.052/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). [...] (AgInt no AREsp n. 2.610.768/GO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024.)

[...] 4.
A ausência da guia de recolhimento do preparo ou a sua juntada sem a observância dos requisitos exigidos é suficiente para interditar o conhecimento do apelo nobre, porque constitui ônus do recorrente fazer juntar aos autos, em tempo oportuno, o comprovante de recolhimento de preparo e a guia de recolhimento, sob pena de deserção, caso não atendida a intimação para sua regularização.
Incidência da Súmula n. 187 do STJ. 5. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp n. 2.621.865/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL. TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PREPARO. REGULARIZAÇÃO. DESERÇÃO. SÚMULA Nº 187/STJ. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da guia de recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do especial, sob pena de deserção.
[...] (AgInt no AREsp n. 2.591.328/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

Quanto à tese de necessidade de nova intimação para regularização (art. 932, parágrafo único, do CPC), deve-se observar que a agravante já havia sido especificamente intimada para comprovar o preparo após o indeferimento da justiça gratuita.

Nesse contexto, o entendimento jurisprudencial consolidado é de que a concessão de prazo para regularizar o preparo (seja pela insuficiência ou pela ausência total inicial) é oportunidade única. Se a parte atende à determinação judicial de forma incompleta ou equivocada, ocorre a
preclusão consumativa
. Não cabe a renovação sucessiva de prazos para que o recorrente saneie falhas que deveriam ter sido corrigidas na primeira oportunidade concedida.

Cita-se, por oportuno, o teor da Súmula nº 187 do STJ: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das custas, do preparo e do selo de porte de remessa e retorno". A
ratio decidendi
aplica-se perfeitamente ao caso, uma vez que a falha na comprovação equivale à ausência de preparo.

Portanto, a decisão monocrática deu correta aplicação aos artigos 932, inciso III, e 1.007, § 2º, do Código de Processo Civil. A negligência na instrução do preparo, mesmo após a revogação da gratuidade, impõe o reconhecimento da deserção.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)